Tribunal: TJDFT
Processo: 0749497-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TÍTULO EXECUTIVO À DATA DA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença da Ação Coletiva no 32.159/97, que homologou cálculos sem observar a limitação temporal da impetração do Mandado de Segurança Coletivo no 7.253/97 (27/04/1997), determinando a expedição de RPV.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97 está limitado à data da impetração do MS no 7.253/97; e (ii) estabelecer se a execução das parcelas posteriores a 27/04/1997 viola os limites objetivos da coisa julgada e gera risco de duplicidade de pagamento.
III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/97, interpretado sistematicamente à luz da fundamentação da sentença e do acórdão que a confirmou, está limitado ao período de janeiro de 1996 até 27 de abril de 1997, data da impetração do MS no 7.253/97, em razão da perda parcial do objeto da ação coletiva.
4. A condenação ao pagamento do benefício alimentação posterior a 27/04/1997 viola os limites objetivos da coisa julgada e pode gerar duplicidade de cobrança, uma vez que esse período foi alcançado por outro título judicial (MS 7.253/97).
5. A execução deve respeitar fielmente os contornos do título executivo transitado em julgado, não sendo admissível ampliar temporalmente os efeitos da sentença coletiva para alcançar parcelas expressamente excluídas pela decisão judicial.
6. A jurisprudência do TJDFT tem se consolidado no sentido de que a limitação temporal até 27/04/1997 reflete a interpretação correta da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/97, com base nos arts. 502 e 504 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do executado para fixar a limitação temporal do direito à data da impetração do MSG no 7.253/97, excluindo-se as parcelas posteriores a 27/04/1997.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 504, I, e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2015678, AI 0703816-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 14.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2061823, AI 0737537-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 28.10.2025, DJe 10.11.2025.